Tribunal: TJSP
Processo: 1058312-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Ação declaratória de relação jurídica c.c. cobrança e exibição de documento. Sentença de procedência parcial. Prescrição. Não ocorrência. Prazo decenal, em razão do alegado descumprimento contratual, não atingido. Prazo trienal que pressupõe inexistência de causa jurídica prevista por convenção das partes ou pela lei. Atividade de intermediação realizada em favor do escritório réu demonstrada

Ementa:
Ação declaratória de relação jurídica c.c. cobrança e exibição de documento. Sentença de procedência parcial. Prescrição. Não ocorrência. Prazo decenal, em razão do alegado descumprimento contratual, não atingido. Prazo trienal que pressupõe inexistência de causa jurídica prevista por convenção das partes ou pela lei. Atividade de intermediação realizada em favor do escritório réu demonstrada por contratos análogos ao indicado na demanda. Relação jurídica "sub judice" corroborada pela declaração expressa do cliente no sentido da contratação dos serviços de advocacia ofertados pelo réu em razão da aproximação realizada pelo autor. Remuneração devida. Captação de clientela realizada sob a rubrica contratual assessoria contábil e financeira. Rescisão tácita não caracterizada, ausente demonstração acerca da alegada exceção do contrato não cumprido. Percentual sobre o lucro líquido auferido pelo escritório devido em favor do autor, fixado monocraticamente em 50%, ora mantido, pela habitualidade de tal montante já praticada. Abatimento de trinta e seis salários mínimos que diz respeito tão-somente à contratação firmada com o cliente. Custos operacionais cuja pretendida redução não foi objeto de negociação entre as partes. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40995
Registro: 2020.0001031781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058312-79.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, é apelado
DECIO MOREIRA PIRES JUNIOR.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40995
APELAÇÃO No 1058312-79.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO -244a Vara Cível
APELANTE:
BRAGA
NASCIMENTO
E
ZILIO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
APELADO: DÉCIO MOREIRA PIRES JUNIOR
V O T O No 40995
Ação declaratória de relação jurídica
c.c. cobrança e exibição de documento. Sentença de
procedência parcial. Prescrição. Não ocorrência. Prazo
decenal,
em
razão
do
alegado
descumprimento
contratual, não atingido. Prazo trienal que pressupõe
inexistência de causa jurídica prevista por convenção das
partes ou pela lei. Atividade de intermediação realizada
em favor do escritório réu demonstrada por contratos
análogos ao indicado na demanda. Relação jurídica “sub
judice” corroborada pela declaração expressa do cliente
no sentido da contratação dos serviços de advocacia
ofertados pelo réu em razão da aproximação realizada
pelo autor. Remuneração devida. Captação de clientela
realizada sob a rubrica contratual assessoria contábil e
financeira. Rescisão tácita não caracterizada, ausente
demonstração acerca da alegada exceção do contrato não
cumprido. Percentual sobre o lucro líquido auferido pelo
escritório devido em favor do autor, fixado monocraticamente em
50%,
ora
mantido,
pela
habitualidade de tal montante já praticada. Abatimento
de trinta e seis salários mínimos que diz respeito tão-
somente à contratação firmada com o cliente. Custos
operacionais cuja pretendida redução não foi objeto de
negociação entre as partes. Sentença mantida. Apelo
improvido.

3
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40995
1. Apela o escritório réu da r. sentença que julgou
procedente em parte o pedido inicial, pela qual reconhecida a existência
de negócio jurídico de intermediação de clientes entre as partes e
condenado ao pagamento de R$ 77.411,37, com correção monetária e
juros de mora a fluir da citação, além de arcar integralmente com a
sucumbência, fixada verba honorária em 10% sobre o valor da
condenação. Insiste o réu apelante na ocorrência da prescrição, com a
defesa do prazo trienal por suposto enriquecimento sem causa. No
mérito, refuta a existência de contrato de indicação de clientes, rebatendo
ainda a suposta contradição da defesa, com destaque a utilização de
teses subsidiárias; repisa ainda a inexistência de qualquer contrato com o
autor e, caso assim não se entenda, mais uma vez defenda a rescisão
tácita do contrato; pretende a redução do percentual de participação
devido em favor do autor, de 50% para 12%, bem como para que se
proceda à dedução dos 36 meses de salário mínimo previstos na cláusula
“honorários profissionais” e dos custos operacionais, valorados em 30%.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado.
Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em sua inicial, narra o autor ter trabalhado por
dezenove anos no escritório réu com atuação na captação e manutenção
do relacionamento com clientes, muitos deles resultado de sua atuação
direta e por conta disso, celebrados contratos de distribuição de
honorários pela aproximação havida entre as partes.

4
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40995
Afirma ter sido esse o caso do cliente Condomínio
Edifício Coronel João Gonçalves, do qual, muito embora não lhe tenha
sido entregue a via do contrato firmado, após sua saída do escritório,
soube ter sido realizado levantamento de R$ 982.642,20, em 23/10/2014,
sem o devido repasse do montante que lhe era devido, razão pela qual
postula a declaração de existência do negócio jurídico e a inadimplência
de 50% sobre os valores líquidos auferidos pelo réu.
Após
regular
processamento,
a
r.
sentença
monocrática de fl. 412/423 julgou procedente em parte o pedido inicial,
contra a qual, irresignado, recorre o réu, sem que contudo razão lhe
assista, conforme se verá.
O prazo prescricional aplicável ao caso é o geral,
decenal, previsto no art. 205 do CC, porque a demanda decorre de
alegado inadimplemento contratual.
O
prazo
prescricional
trienal
decorrente
de
enriquecimento sem causa pressupõe a inexistência de causa jurídica
prevista por convenção das partes ou pela lei, o que não se verifica na
hipótese em que, repita-se, é apontado o descumprimento contratual.
Confira-se o atual entendimento do E. STJ a
respeito da matéria:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO
PRESCRICIONAL
INCIDENTE
SOBRE
A
PRETENSÃO

5
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40995
DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL.
SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL,
SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO
DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO
DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os
embargos de divergência tem como finalidade precípua a
uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste
em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de
responsabilidade civil contratual.
II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui,
de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim
comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo
legislador.
III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão
"reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se
unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir
o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual.
IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a
responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da
distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o
tratamento isonômico.
V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas
do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal
(obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não
prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação
contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de
prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o

6
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40995
provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao
descumprimento do pactuado.
VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil
decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e
venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à
prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de
divergência providos.” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP
No 1.281.594/SP, j. 15.05.2019).
À época do ajuizamento da presente ação, ocorrido
em 18/06/2019, não havia sequer transcorrido metade do prazo decenal,
iniciado com o levantamento de depósito judicial datado 23/10/2014,
razão pela qual não há que se falar em prescrição.
Ultrapassada questão prejudicial, passa-se ao
mérito.
A presente demanda foi intentada visando, num
primeiro momento, ao reconhecimento da relação jurídica mantida entre
as partes, para então se verificar a existência de eventual obrigação
inadimplida por parte do réu apelante.
Assim
colocado,
a
minudente
r.
sentença
monocrática, da lavra do d. juiz, Dr. Claudio Antonio Marquesi, bem
analisou os fatos e as provas juntadas aos autos, inexistente razão
jurídica para sua alteração.
Com efeito, o réu apelante de fato em nenhum

7
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40995
momento nega a existência de relação jurídica com o autor, nem os
contratos a ele vinculados pelos quais assumida a contraprestação
pecuniária pela aproximação ocorrida com seus potenciais clientes,
consubstanciada na representação judicial destes.
Assim, é fato incontroverso que o autor atuava na
captação de clientela para o escritório réu, o que é corroborado pelos
instrumentos contratuais juntados a fl. 20/31 e 32, referentes a outros
clientes.
A aproximação objeto desta demanda, entre o réu e
o Condomínio Edifício Coronel João Gonçalves, restou demonstrada por
meio da declaração de fl. 33, do qual se depreende expressamente que a
contratação do réu ocorreu por intermediação pessoal do autor, com a
juntada do respectivo contrato de prestação de serviços advocatícios a fl.
18/19.
A defendida irregularidade da declaração não
prospera, quer porque a demanda não se volta ao exercício do mandato
em si, quer porque não demonstrada, como lhe cabia, prova da alegada
irregularidade, que seria facilmente obtida com mera cópia de ata de
assembleia de constituição de síndico, registrada em cartório de títulos e
documentos. Além do mais, não há indicação de outra pessoa que teria
feito tal intermediação ou mesmo de que não haveria intermédio de
ninguém para a contratação do escritório réu.
Ratifica-se, portanto, a elucidativa fundamentação
monocrática a esse respeito, por sua pertinência:

8
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40995
“Trata-se de ação declaratória de negócio
jurídico cumulada com cobrança de honorários pelos serviços de
aproximação/indicação de clientes ao escritório réu.
A tese inicial trazida pela defesa funda-se na
suposta inexistência de contrato firmado com o autor.
A defesa do réu, contudo, não se sustenta,
uma vez que o próprio teor da contestação admite, de forma indireta,
a existência do contrato firmado com o autor.
Com efeito, o réu, em sua contestação, muito
embora impugne o pedido de exibição, não negou a existência do
contrato, tampouco o fato de que não o possui. Pelo contrário, da
leitura de suas alegações é possível inferir que o documento de fato
existe, na medida em que apresenta tese de exceção de contrato
não cumprido, rescisão tácita do contrato, e também argumenta que
o autor não teria direito a nenhuma remuneração, pois o
levantamento de valores teria ocorrido após a rescisão do contrato.
Ou seja, apesar de negar a exibição, o réu apresenta todas as teses
de defesa com base na existência do contrato.
Soma-se a isso o fato de que o réu não nega
a existência de relação comercial com o autor; e os contratos
juntados na inicial, todos de objeto idêntico à relação discutida
nestes autos, qual seja, ação de condomínios contra a SABESP, e
firmados em datas muito próximas em que foi ajuizada a ação em
favor do condomínio Coronel João Gonçalves, os quais, portanto,
levantam fundados indícios de que a contratação de fato existiu e
está na posse do réu.
Não se nega que as alegações trazidas pelo
réu foram em caráter “subsidiário”, ou seja, para serem apreciadas
somente em caso de superação da tese de inexistência do contrato.

9
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40995
No entanto, muito embora as defesas sejam
“subsidiárias”, não há como afastar a conclusão de que representam,
de qualquer forma, confissão indireta.
De fato, se o réu apresenta tese afirmando
“exceção de contrato não cumprido” e “rescisão tácita do contrato”,
ainda que seja uma defesa subsidiária, representa, sim, confissão
indireta da existência do contrato, caso contrário tais teses não
poderiam sequer ser suscitadas.
Imagine-se que a tese inicial do réu seja de
fato verdadeira, ou seja, jamais existiu contrato firmado com o autor
para prestação de serviços ao Condomínio João Gonçalves. Sendo o
réu demandado judicialmente, a única tese a ser apresentada
deveria ser a inexistência do contrato.
Não é crível a hipótese de que alguém que
não tenha contratado uma pessoa, ao ser demandado por ela
cobrando valores, alegue de forma “subsidiária” que o juízo deve
observar a “rescisão tácita” e a “exceção de contrato não cumprido”.
Sob essa lente, fica prejudicada a tese
principal do réu. Não pode ele alegar na mesma defesa inexistência
do contrato e rescisão tácita/exceção de contrato não cumprido. São
teses contraditórias, que prejudicam de forma absoluta a veracidade
uma da outra.
Como se não bastasse, verifica-se que o
autor trouxe prova documental da efetiva prestação de serviços em
favor do réu, por meio da captação do cliente Condomínio João
Gonçalves, conforme documento de fls. 33.
O réu apresentou extensa tese em sua
defesa acerca de tal documento, afirmando que o síndico que
assinou o documento não teria poderes para representar o
condomínio, e tampouco autorização legal para fazer tal declaração.

10
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40995
Ocorre que nesta demanda não se está
analisando qualquer pleito do condomínio em questão, sendo
questão estranha aos autos eventual defeito de representação. O
que restou comprovado, contudo, é que o documento possui firma
reconhecida, não há qualquer indício de que seja objeto de fraude, e
nele há expressa declaração de que o autor efetivamente prestou
serviços de intermediação entre o condomínio e o escritório réu.
Diante de tais fatos, portanto, não cabia ao
réu
impugnar
eventual
irregularidade
de
representação
do
condomínio, mas, sim, trazer aos autos prova contrária à declaração
ali contida. Com efeito, cabia ao réu, para afastar a tese do autor,
demonstrar quem teria sido o responsável pela intermediação do
negócio firmado com o respectivo condomínio. O réu, contudo, não
trouxe nada nesse sentido. Restringiu-se a trazer diversas teses de
defeito de representação, esquecendo-se do principal, que seria
comprovar que a intermediação não foi feita pelo autor.
Em
suma,
portanto,
diante
de
tais
fundamentos, entendo que restou devidamente comprovada a
existência de contrato entre autor e réu para intermediação de
clientes que buscam serviços advocatícios”.
Comprovada a atuação do autor na contratação do
escritório réu, resta devida a contraprestação pecuniária, mormente
porque auferida a verba honorária contratualmente ajustada na
modalidade “ad exitum”.
A suposta rescisão tácita igualmente não convence.
Não há demonstração efetiva de qual seria a obrigação inadimplida pelo
autor a caracterizar a exceção do contrato não cumprido.

11
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40995
O percentual de participação do autor reconhecido
monocraticamente está de acordo com a prática até então
majoritariamente desenvolvida entre as partes, ou seja, 50% incidente
sobre o montante líquido obtido pelo escritório réu, facilmente extraído
dos documentos juntados à inicial, que muito embora sob a rubrica de
assessoria contábil e financeira, retratava a captação de clientes em si.
O percentual menor em uma única hipótese, no caso do Jockey Club, não
leva à sua adoção automática e a notificação extrajudicial encaminhada,
com pedido de repasse de 30% não tem força vinculante.
Os trinta e seis salários mínimos dos quais se
pretende a dedução não tem relação com o ajuste firmado com o autor,
mas tão-somente com relação ao cliente, razão pela qual não deve ser
objeto de repasse. Os custos operacionais, estimados em 30%, nunca
foram objeto de previsão contratual expressa, ao contrário das despesas
tributárias, razão pela qual não devem ser abatidos.
Não há que se falar em “supressio”, pois não
comprovado o reiterado pagamento, do réu em favor do autor, de valores
com o mencionado “custo operacional”, destacando-se que “segundo o
instituto da supressio, o não exercício de direito por seu titular, no curso
da relação contratual, gera para a outra parte, em virtude do princípio da
boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava
sujeito ao cumprimento da obrigação, presente a possível deslealdade no
seu exercício posterior” (STJ, REsp 1374830/SP, Rel. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

12
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40995
Mais uma vez transcreve-se a fundamentação
monocrática por sua percuciência:
“Nos termos do art. 400, I e II do CPC,
quando a recusa à exibição do documento for havida por ilegítima “o
juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento
ou da coisa, a parte pretendia provar”.
Essa, portanto, é exatamente a hipótese dos
autos. Não tendo o réu trazido o contrato firmado com o autor, deve
ser admitida a existência do instrumento, conforme narrado
detalhadamente na inicial, e tendo como base os contratos de fls.
20/32, pois foram firmados aproximadamente no mesmo período,
envolvem as mesmas partes, e exatamente o mesmo objeto.
Prosseguindo-se
na
análise
das
teses
defensivas, observa-se que o réu alega ser indevido qualquer valor
ao autor em virtude da renúncia tácita do contrato em data anterior
ao recebimento de valores na ação do Condomínio João Gonçalves.
A alegação do réu, contudo, não prospera.
Com efeito, o contrato firmado pelo autor
previa pagamento em caso de evento futuro e incerto, ou seja,
dependia de vitória em ação judicial proposta pelo réu em favor do
condomínio.
Logo, se o contrato previa pagamento em
virtude de evento futuro, o simples fato de ter ocorrido o implemento
da condição em data posterior à rescisão não afasta o direito do
autor de pleitear pela sua quota parte, pois o que importa é que o
autor ainda prestava serviços ao réu no momento da contratação do
Condomínio João Gonçalves.
Soma-se a isso o fato de que na suposta
“rescisão tácita” ocorrida entre autor e réu não constou termo de

13
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40995
quitação dado pelo autor acerca dos contratos em andamento.
Assim, inexistindo qualquer declaração do
autor em relação à quitação dos valores devidos pelo contrato de
intermediação do Condomínio João Gonçalves, fica prejudicada a
tese do réu.
A alegação de exceção de contrato não
cumprido também não se sustenta. O réu levanta a tese de que o
autor teria sido contratado apenas para prestar assessoria contábil e
financeira, e que tais serviços não teriam sido prestados.
Não se nega que nos contratos juntados a fls.
20/32 consta de fato como objeto contratual a “assessoria contábil e
financeira”. No entanto, melhor análise dos autos e contexto fático
onde se deu a contratação, permite inferir que o objeto real do
contrato consistiu apenas na intermediação, ou seja, na captação de
clientes para o escritório.
O próprio réu atesta em sua defesa que o
autor trabalhou durante muitos anos para ele justamente com essa
função, qual seja, identificar e intermediar a contratação de clientes
para o escritório réu.
Especialmente no tópico onde defende a
dedução de percentual de tributos e custos operacionais o réu deixa
bastante claro que trabalhava com diversos colaboradores que
tinham exatamente a função do autor, qual seja, trazer clientes para
o réu.
Outrossim, o Código Civil, no art. 112, dispõe
de forma expressa que: “Nas declarações de vontade se atenderá
mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da
linguagem”.
Trata-se exatamente da hipótese dos autos.
O contrato firmado com o autor de forma evidente visava apenas a

14
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40995
intermediação de clientes para contratação do escritório réu, e não
para prestação de serviços de contábeis.
Logo, cai por terra a alegação de exceção de
contrato não cumprido, pois o objeto real do contrato firmado com o
autor era apenas a intermediação, e restou comprovado o
cumprimento por parte do autor, uma vez que o réu patrocinou a
ação movida em favor do Condomínio João Gonçalves e obteve
êxito em sua empreitada.
O pedido de dedução dos honorários de
sucumbência da base de cálculo prospera, uma vez que tal verba
não pertence ao escritório, mas, sim, ao patrono de forma individual,
além de haver concordância por parte do autor.
O pedido de dedução de 36 salários mínimos,
contudo, não prospera.
As particularidades do contrato firmado entre
o réu e o Condomínio João Gonçalves não podem ser impostas em
desfavor do autor.
Com efeito, cabe ao autor receber uma
porcentagem de todo o lucro que o réu obtiver em virtude da ação
ajuizada em interesse do condomínio. Se o réu teve gastos mensais
para desempenhar suas atividades, não pode repassá-los ao agente
intermediador, que não tem qualquer relação com o serviço
advocatício prestado.
A remuneração pelos serviços prestados é
feita pelo recebimento dos honorários que combinou com o seu
respectivo cliente, sendo indevida e extremamente abusiva a
intenção de repassar esse custo também ao agente intermediador.
No mesmo sentido o pedido de dedução de
30% a título de custo operacional.
Em que pese o réu tenha apresentado

15
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40995
diversos argumentos sobre “acordos tácitos”, o fato é que os custos
operacionais são de responsabilidade exclusiva do escritório réu.
Deve ele calcular qual o efetivo gasto no momento de fixar o preço
que cobra pela prestação dos seus serviços.
Assim,
eventual
abatimento
de
custo
operacional deve ser feito internamente pelo escritório, e ser
repassado aos respectivos clientes, geralmente já embutido no preço
cobrado para a prestação dos serviços.
Esses custos, contudo, não podem ser
deduzidos novamente em desfavor do agente intermediador, posto
que ele não é cliente do escritório, não usufruiu dos serviços de
advocacia, e deve ser remunerado com base no valor cheio recebido
pelo réu, conforme restou expressamente previsto no contrato
celebrado.
Ademais, verifica-se das provas juntadas pelo
próprio réu que os descontos a título de custos operacionais
começaram a ser realizados somente em 2014, ou seja, data em que
o autor já não trabalhava mais com o réu, não podendo ser imposto
a ele qualquer desconto com o qual não tenha concordado.
Em relação ao pedido de desconto de 20% a
título de tributos, entendo que deve ser acolhida a tese do réu.
Diferente
do
desconto
de
custos
operacionais, a dedução de impostos encontra base legal, pois os
tributos decorrem da lei, e, ao que consta dos autos, essa prática
sempre foi realizada com todos os colaboradores, desde o inicio de
seus relacionamentos, o que inclui, portanto, o próprio autor.
Veja-se que em réplica o autor trouxe prova
de que o réu não teria efetuado descontos de custos operacionais de
outro colaborador, mas o desconto a título de tributos ocorreu,
conforme planilhas de fls. 381.

16
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40995
Importante
ressaltar,
também,
que
na
sentença do processo de n° 1063078-83.2016.8.26.0100, movido
pelo autor contra o réu, mas referente a outro contrato, o autor
concordou com o pedido de dedução da porcentagem tributária, o
que representa fato incontestável de que essa prática era de fato
reiterada pelo réu durante a relação das partes, e sempre foi aceita
pelos colaboradores.
O fato de inexistir prova de que os tributos
foram efetivamente recolhidos é questão estranha a estes autos.
Nesta lide está sendo discutida apenas a relação contratual existente
entre autor e réu, e restou demonstrada a prática reiterada do
escritório de efetuar o desconto de 20% sobre o valor dos
honorários, para só então aplicar o percentual devido ao
colaborador.
Destarte, deve ser acolhido esse pedido da
defesa, incidindo no cálculo o desconto de 20% a título de tributos.
Por
fim,
resta
apenas
apurar
qual
o
percentual de honorários devido ao autor, haja vista que não foi
juntado aos autos o contrato específico desta relação envolvendo o
Condomínio João Gonçalves.
Pois bem, em virtude da ausência de
comprovação escrita do percentual ajustado, e levando-se em conta
que a existência do contrato foi reconhecida, dentre outros
argumentos, com base nos documentos juntados a fls. 20/32, pois
são contratos com objeto idêntico, mudando-se apenas o respectivo
cliente, entendo que deve ser fixado o percentual existente nesses
instrumentos, pois reflete a prática real existente entre as partes
àquela época.
Assim, deve ser acolhido o percentual de
50% dos honorários advocatícios líquidos que o réu recebeu em

17
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R voto no 40995
relação à ação ajuizada em nome do Condomínio João Gonçalves.
Pois bem, observa-se que o contrato firmado
pelo réu com o condomínio João Gonçalves (fls. 18/19) previu os
honorários em 20% do total recebido. O documento de fls. 42/43
demonstra que houve levantamento do valor de R$ 982.642,20.
Aplicando-se 20% sobre tal quantia, observa-
se que o réu levantou o valor de R$ 196.528,44. Subtraindo-se os R$
3.000,00 a título de honorários de sucumbência, chega-se ao valor
de R$ 193.528,44. Aplicando-se a retenção de 20% a título de carga
tributária, chega-se ao valor de R$ 154.822,75. Como o autor tinha
direito a 50% do valor líquido recebido pelo réu, observa-se que é
devida a quantia de R$ 77.411,37.
Diante do improvimento do apelo, majora-se a verba
honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §11o, CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator